Tribunal: TJBA
Processo: 0560818-47.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560818-47.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROMILO DIAS ROCHA

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. PERÍCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO DESCONHECIDO. DEVER DA PARTE. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a parte autora em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos em relação à fixação de indenização pelo seguro DPVAT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve ou não cerceamento de defesa, com o julgamento da lide sem a realização da perícia.

III. Razões de decidir

3. Em ações que tratam do seguro DPVAT, a perícia é indispensável para aferição da incapacidade do beneficiário. Trata-se de prova que recai sobre a parte autora, sendo ato personalíssimo.

4. A intimação pessoal da parte autora foi determinada e cumprida. O aviso de recebimento retornou com a informação “desconhecido”, evidenciando que a parte autora descumpriu seu dever de manter atualizados seus dados nos autos.

5. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo.

6. Não comparecendo a parte interessada à perícia médica, embora intimada acerca do ato, impõe-se a improcedência do pedido por ausência de prova.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0560818-47.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROMILO DIAS ROCHA e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.